Tribunal: TJSP
Processo: 1500344-09.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500344-09.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANTONIO
DE JESUS NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Beneficiado, em audiência de custódia, com a liberdade provisória, o
réu descumpriu todas as condições que lhe foram impostas, sendo decretada a sua
prisão cautelar. Desde então, permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a
situação processual, estando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
2
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540
Apelante: Antonio de Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 24359
Furto qualificado Recurso defensivo buscando a
absolvição pela aplicação do princípio da
insignificância
e,
subsidiariamente,
o
reconhecimento da tentativa, o reconhecimento da
inexistência
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena Autoria e materialidade do
delito bem comprovadas, não se insurgindo a
defesa quanto ao decreto condenatório Falta de
amparo legal quanto à alegada insignificância
Crime consumado Os produtos foram retirados
da esfera da esfera da disponibilidade e vigilância
da vítima Pena que não comporta reparo Réu
portador de maus antecedentes Pena base fixada
acima do mínimo legal em 1/6 Réu beneficiado,
já que maior aumento poderia ter sido operado,
levando-se em consideração a duplicidade de
qualificadoras - Agravante da reincidência e
atenuante da confissão espontânea corretamente
reconhecidas

Réu
beneficiado
com
a
compensação entre elas
Aquela deveria ter
preponderado sobre esta Inteligência do art. 67
do Código Penal Inocorrência do bis in idem,
por ausência da dupla consideração do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
3
fato, como circunstância judicial e circunstância
agravante - Inviabilidade de abrandamento do
regime prisional Réu beneficiado com a fixação
do regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena
Ausência de recurso ministerial -
Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 180/182,
acrescenta-se que o réu ANTONIO DE JESUS NETO foi condenado,
como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, não
tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o
reconhecimento da tentativa, o reconhecimento da inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação do regime aberto para
o cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 230/236).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
4
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 07/09, do
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11, do laudo pericial de
fls. 92/95 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática de que o réu subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo
e escalada, 10 (dez) caixas de doces do estacionamento “Central Park”.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não alega insuficiência probatória, cingindo-se o seu apelo aos
pedidos de incidência do princípio de insignificância, de
reconhecimento da tentativa, de redução da pena e abrandamento do
regime prisional.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese os argumentos defensivos, o delito
praticado pelo apelante não pode ser considerado insignificante,
principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída a ele, além de formalmente
típica, está imbuída de danosidade social e reprovabilidade pública. Ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
5
seja, in casu, não se pode reconhecer a irrelevância penal da conduta.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando
não preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel. Min, Celso de Mello,
julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a
profissão” do pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal
seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips,
alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada
na presente ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio. Não é o caso
aqui, pois o réu é reincidente.
Também não há se falar em reconhecimento da
tentativa.
Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
6
viram o réu pulando a grade para sair do imóvel, resolvendo pela sua
abordagem, o que aconteceu já na via pública. Em seu poder,
encontraram as caixas de doces.

Como se vê, o réu chegou a sair do estabelecimento na
posse da res furtiva, tanto que foi abordado fora dele, pouco importando
que a sua detenção tenha ocorrido pouco tempo após a subtração. Fato é
que as caixas de doces foram retiradas da esfera da disponibilidade e
vigilância da vítima, ainda que por curto período de tempo.
O delito, portanto, atingiu a esfera da consumação.
Nesse sentido, oportuno destacar a lição de Damásio
de Jesus: “O furto atinge a consumação no momento em que o objeto
material é retirado da esfera de posse e disponibilidade do sujeito
passivo, ingressando na livre disponibilidade do autor, ainda que este
não obtenha a posse tranquila.” (Código Penal Anotado, ed. Saraiva,
20a edição, pág. 579)
Veja-se, ainda, posicionamento jurisprudencial:
“O delito de furto se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da res subtraída. Para que o agente se torne
possuidor, é prescindível que a res saia da esfera de vigilância da
vítima, bastando que cesse a clandestinidade (Precedentes do STJ
e do Pretório Excelso RTJ 135/161 192, Sessão Plenária).”
(STJ, REsp 765.704/RS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 18-10-2005)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
7
“O crime de furto consuma-se no momento ainda que breve
em que o agente torna-se possuidor da res furtiva, sendo
desnecessária a posse mansa e pacífica do bem. Precedentes.”
(STJ, REsp 899.482/RS, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j.
9-10-2007)
A pena também não comporta reparo.
O réu ostenta maus antecedentes (fls. 116/117

execuções 1 e 2), justificando-se a majoração da pena base. Aliás, o
acusado foi beneficiado nesta fase, já que, levando-se em consideração
a duplicidade de qualificadoras, maior aumento poderia ter sido
operado.
Na segunda fase, o réu foi novamente beneficiado, já
que, presentes a agravante da reincidência (fls. 117 execução 3) e a
atenuante da confissão espontânea, houve a compensação entre as
referidas circunstâncias. A rigor, nos termos do que dispõe o art. 67 do
Código Penal, aquela, ainda mais sendo específica, deveria ter
preponderado sobre esta.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67
do Código Penal, quando em concurso com a atenuante da
confissão espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
8
Arnaldo Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág.
370).
Equivocada a alegação defensiva de que, com o
reconhecimento da reincidência, a douta magistrada sentenciante incidiu
em bis in idem.
Como o réu ostenta três condenações definitivas, não
foram utilizados os mesmos apontamentos criminais para embasar a
fixação da pena base acima do mínimo legal e para agravar a
reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena. E, segundo
orientação perfilhada na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça,
somente configuraria constrangimento ilegal a dupla consideração do
mesmo fato, como maus antecedentes e reincidência, o que não se
verificou nos autos.
Aliás, nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
DIVERSAS
UTILIZADAS
PARA
AUMENTAR A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE
DE
FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA.
1. A majoração da pena-base deve ser mantida, levando em conta
que se deu em razão dos maus antecedentes do paciente - que
possui três condenações definitivas anteriores - sendo possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
9
utilizar-se duas para a consideração negativa dos antecedentes e
outra para a caracterização da agravante da reincidência, não
havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de valoração de
fatos distintos.
2. Não há violação ao conteúdo da Súmula 241 desta Corte de
Justiça, segundo a qual "a reincidência penal não pode ser
considerada como circunstância agravante e, simultaneamente,
como circunstância judicial", pois o que se visa evitar com tal
preceito é a utilização da mesma condenação anterior para
embasar o aumento da pena-base pelos maus antecedentes e para
agravar a pena em razão da reincidência, situação esta que não
ocorreu no caso em apreço.
3. Habeas Corpus denegado.
(HC 175768/MG - HABEAS CORPUS
rel. Ministro HAROLDO
RODRIGUES - SEXTA TURMA data do julgamento: 21/10/2010)
Diante dos maus antecedentes e da comprovada
reincidência específica, era mesmo inviável a substituição da pena
privativa de liberdade.
Pelos mesmos motivos, não há se falar em fixação do
regime aberto, inclusive porque até seria o caso de fixação do regime
mais gravoso, quedando-se inerte, porém, o Ministério Público. A
reincidência específica do réu, denotando-se tratar-se de agente com
personalidade deturpada e que persiste no desprezo aos valores
essenciais da sociedade em que vive, recomenda que seja resguardada a
ordem pública, inviabilizando-se o abrandamento do regime prisional,
para que fiquem atendidos os critérios da suficiência e reprovabilidade
da conduta criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500344-09.2018.8.26.0540 -Voto no 24359
10
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Beneficiado, em audiência de custódia, com
a liberdade provisória, o réu descumpriu todas as condições que lhe
foram impostas, sendo decretada a sua prisão cautelar. Desde então,
permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação
processual, estando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator